Tribunal: TCU
Processo: 031.084/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Banco do Brasil S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2014

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais do Banco do Brasil S.A. (BB) referente ao exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nas razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações à Secretaria do Tesouro Nacional, constantes dos subitens 1.8.1, 1.8.2 e 1.8.3 do Acórdão 4068/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; 9.2. considerar cumpridas as determinações ao Banco do Brasil S.A., constantes nos itens 1.7.1, 1.7.1.1. e 1.7.1.2 do Acórdão 4068/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; 9.3. julgar irregulares as contas de Aldemir Bendine, CPF XXX.980.408-XX, ex-Presidente do Banco do Brasil S.A., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. orientar a Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional para que dê continuidade ao monitoramento do cumprimento dos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 4068/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer. 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Banco do Brasil S.A. e à Secretaria do Tesouro Nacional, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados pelo portal eletrônico do Tribunal de Contas da União, no endereço https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo.